Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730114-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARÃES DESPACHO RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido do agravado para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Pedro Estuqui e Alves, inscrito na OAB/DF sob o no 27.977, David Caio Alves Rodrigues, inscrito na OAB/DF sob o no 51.345 e Jean Carlos Dias Rodrigues, inscrito na OAB-E/DF sob o no 18.869. Não conheço dos pedidos de fixação de honorários sucumbenciais e de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos agravantes de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020